Tribunal: TRF3
Processo: 0067217-18.2021.4.03.6301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
11/907)

0067217-18.2021.4.03.6301

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0067217-18.2021.4.03.6301

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: P. L. S. C.

REPRESENTANTE: EVELYN CRISTINA SENA CASALI

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA TREFIGLIO VIANNA - SP273461-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIMOTEO LUIS MARTINS DE SOUSA - MG152799-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: EVELYN CRISTINA SENA CASALI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO‐RECLUSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO APÓS A MP 871/2019. APLICAÇÃO DO TEMA 1162/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. SENTENÇA RESTABELECIDA.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em apelação interposta pelo INSS no processo em que se discute a concessão de auxílio‐reclusão a dependentes de segurado recolhido à prisão em 12/04/2019, já sob a vigência da MP 871/2019, vigente à época e posteriormente convertida na Lei 13.846/2019, que alterou o critério de aferição de baixa renda. A sentença havia concedido o benefício; o acórdão anterior reformou a decisão; devolvidos os autos pela Vice‐Presidência, procede‐se à retratação à luz da tese do Tema 1162/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente possível flexibilizar o critério econômico de baixa renda para concessão do auxílio‐reclusão após a MP 871/2019, quando a média dos salários de contribuição supera o limite legal por diferença ínfima, considerando a modulação dos efeitos do Tema 1162/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 1162, fixa que a partir da vigência da MP 871/2019 não é admissível flexibilização do critério econômico, exceto quando o Poder Executivo deixar de atualizar o valor‐limite.

O próprio STJ modula os efeitos, estabelecendo que a vedação à flexibilização somente se aplica a prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do Tema 1162.

Prisões ocorridas antes de 27/11/2024 — ainda que na vigência da MP 871/2019 — permanecem submetidas ao entendimento anterior, permitindo flexibilização quando a diferença em relação ao teto legal for mínima, a fim de preservar a finalidade protetiva do benefício.

O segurado foi preso em 12/04/2019, de modo que não incide a vedação resultante da modulação de efeitos.

A média dos salários de contribuição (R$ 1.382,70) excede o limite da Portaria Interministerial MPS/MF 9/2019 (R$ 1.364,43) em apenas R$ 18,27, diferença considerada ínfima.

A flexibilização é possível para resguardar a proteção social, a proporcionalidade e a razoabilidade, alinhada à finalidade do art. 80 da Lei 8.213/1991.

O acórdão anterior divergiu da tese firmada pelo STJ, impondo‐se o juízo positivo de retratação, com restabelecimento da sentença de procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Acordão retratado. Retratação positiva.

Tese de julgamento:

É possível flexibilizar o critério econômico do auxílio‐reclusão para prisões ocorridas antes de 27/11/2024, ainda que vigentes a MP 871/2019 e a Lei 13.846/2019, quando o excesso sobre o limite legal revelar‐se ínfimo.

A modulação dos efeitos do Tema 1162/STJ impede a aplicação retroativa da vedação à flexibilização para prisões anteriores a 27/11/2024.

A aferição da baixa renda após a MP 871/2019 deve considerar a média dos últimos 12 salários de contribuição, admitindo‐se flexibilização apenas nos casos excepcionais previstos antes da produção dos efeitos vinculantes do Tema 1162.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 80 e §4o; MP 871/2019; Lei 13.846/2019; CPC, art. 85, §§2o e 11; Constituição Federal, art. 201, IV; Decreto 3.048/1999, arts. 116 a 119; Portaria Interministerial MPS/MF no 9/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1162 (REsp 1.958.361/SP, 1.971.856/SP, 1.971.857/SP); STF, Tema 1017 (ARE 1.163.485/SP); precedentes citados no acórdão: AgInt nos EDcl no REsp 1.917.246/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR; REsp 1.759.338/SP; AgRg no REsp 1.523.797/RS; REsp 1.479.564/SP

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0067217-18.2021.4.03.6301

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA TREFIGLIO VIANNA - SP273461-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIMOTEO LUIS MARTINS DE SOUSA - MG152799-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: EVELYN CRISTINA SENA CASALI

APELADO: P. L. S. C.

REPRESENTANTE: EVELYN CRISTINA SENA CASALI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de devolução de autos pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1162 (RESP nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP).

No caso dos autos, discute-se a concessão do benefício de auxílio-reclusão aos dependentes de segurado recolhido à prisão em 12/04/2019, portanto já sob a vigência da Medida Provisória no 871/2019, que alterou o critério legal de aferição da renda do segurado para fins de enquadramento como de baixa renda.

A sentença foi de procedência, reconhecendo o direito da parte autora ao benefício previdenciário pleiteado. Interposto recurso pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sobreveio julgamento nesta Corte, que reverteu o julgamento.

Posteriormente, a parte autora interpôs Recurso Especial e a Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos a esta Turma julgadora para verificação da pertinência de eventual juízo de retratação à luz da tese firmada no referido tema repetitivo.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de processo referente a auxílio-reclusão, no regime jurídico posterior à Medida Provisória 871/2019. O juízo de retratação é exercido nos limites da devolução.

No precedente mencionado pela Vice-Presidência, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, QUANDO O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO SUPERA O VALOR LEGALMENTE FIXADO COMO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE, ATÉ A MP 871/2019. RECURSO ESPECIAL DAS BENEFICIÁRIAS PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por três menores impúberes (à época com 9, 10 e 13 anos de idade) e sua genitora que as representam contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que deu provimento à apelação do INSS, para, cassando a sentença de primeiro grau, indeferir o auxílio-reclusão, porque a renda do genitor segurado, preso em 09/06/2018, era de R$ R$ 1.454,56, valor superior ao limite estabelecido na legislação (Portaria n. 15/2018, do Ministério da Previdência Social) para a concessão do benefício, o qual, na ocasião, era de R$ 1.319,18, ou seja, havia uma diferença excedente de R$ 135,38.

2. Nas razões do recurso especial, as recorrentes alegam, em síntese, além de dissídio jurisprudencial, violação ao art. 80 da Lei 8.213/91, porquanto "o respectivo valor de R$ 135,38 (cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), excedente ao limite estabelecido legalmente, é ínfimo, principalmente, considerando a situação em tela, que o benefício visa a proteção social de 03 (três) menores a míngua de recursos para a subsistência, vez que o genitor era o único provedor".

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio-reclusão, quando a renda do segurado supera o valor legalmente fixado como critério de baixa renda.

ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA

4. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, por ocasião do julgamento do Tema 1017, decidiu que "é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre os critérios legais de aferição da renda do segurado, para fins de percepção do benefício do auxílio-reclusão" (ARE 1.163.485/SP, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 03/12/2018).

5. Não remanesce nenhuma dúvida de que as questões referentes aos critérios legais de aferição da baixa renda do segurado, para fins de percepção do auxílio-reclusão, é matéria de índole eminentemente infraconstitucional, razão pela qual não há falar em pretensa afronta a normas constitucionais em relação à controvérsia ora em debate.

POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO PARA AFERIÇÃO DA BAIXA RENDA DO SEGURADO

6. O auxílio-reclusão não é prestação de assistência social - que é paga a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social -, mas benefício previdenciário de caráter contributivo, o qual é devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, observadas certas condições, conforme opção do legislador.

7. Dentre os requisitos, sobressai aquele introduzido pela Emenda Constitucional n. 20/1998, reafirmado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, que diz respeito à condição de baixa renda do segurado, critério que tem como referência a renda bruta mensal, cujo valor é anualmente atualizado por meio de Portarias Ministeriais, de acordo com os mesmos parâmetros aplicáveis aos benefícios do regime geral de previdência social.

8. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização do critério econômico definidor da condição de baixa renda, para efeito de concessão do auxílio-reclusão, entendimento que prestigia a finalidade da própria norma instituidora do benefício, que é justamente a necessidade de proteção social dos dependentes do segurado recluso. Em todos os julgados colacionados, entretanto, a diferença excedente - entre o valor máximo da renda, previsto como requisito para concessão do auxílio-reclusão, e o valor efetivamente recebido pelo segurado preso - era ínfimo ou pequeno. Assim, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm mitigado, sem desvirtuar, o parâmetro objetivo da norma para definir segurado de "baixa renda".

Precedentes citados: AgInt nos EDcl no REsp 1.917.246/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 04/04/2019; REsp 1.759.338/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 04/02/2019; AgRg no REsp 1.523.797/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 13/10/2015; (REsp 1.479.564/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014.

9. Sem embargo da inafastável necessidade de se verificar a renda mensal percebida pelo segurado que vier a ser preso, para que este seja considerado como de "baixa renda", para o fim de concessão do auxílio-reclusão, caso seja excedido o limite legal de referência em valores ínfimos ou pequenos, ainda assim, é possível, eventual e excepcionalmente, a concessão do benefício.

10. Na linha dos votos apresentados pelos eminentes Ministros Paulo Sérgio Domingues e Afrânio Vilela, os precedentes constantes da base de dados da jurisprudência desta Corte, acima mencionados, são relativos a prisões efetivadas em datas anteriores às alterações introduzidas pela Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019. Portanto, a partir da novel legislação, a adoção de critério mais elaborado eliminou potenciais injustiças que poderiam ocorrer a partir da análise do parâmetro de um único mês da renda bruta do segurado, proporcionando uma avaliação mais equânime a partir da apuração da média dos salários dos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Assim, em relação às prisões ocorridas a partir da entrada em vigor da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, não há mais espaço para o Poder Judiciário alterar o critério objetivo.

TESE FIXADA

11. Tese de julgamento:

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019:

(iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024;

(iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

12. A questão controvertida diz respeito ao pagamento do auxílio-reclusão a três menores impúberes (à época com 9, 10 e 13 anos de idade), dependente de segurado cuja renda, quando foi preso, em 09/06/2018, era de R$1.454,56, valor superior ao teto estabelecido na legislação (Portaria n. 15/2018, do Ministério da Previdência Social) para a concessão do benefício, que, na ocasião, era de R$1.319,18, ou seja, havia uma diferença excedente de R$135, 38. À luz do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior a respeito da matéria, ratificado na tese fixada neste julgamento sob o rito dos repetitivos, admite-se a flexibilização do critério econômico, notadamente porque o valor excedente ao limite legal é ínfimo, de apenas R$135,38, ou seja, 10,26% além daquele patamar.

DISPOSITIVO

13. Recurso especial das beneficiárias provido para restabelecer a sentença de primeiro grau.

(REsp n. 1.958.361/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 19/11/2025.)”.

In casu, foi dado provimento à apelação do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, a fim de negar ao autor o direito ao recebimento do auxílio-reclusão, nos termos da fundamentação, conforme se verifica:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO ABSOLUTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- O benefício de auxílio-reclusão encontra-se disciplinado pelo art. 201, inciso IV, da Constituição Federal, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 20/98, art. 80 da Lei no 8.213/91 e arts. 116 a 119 do Decreto no 3.048/99.

- Em que pese o fato do valor que supera o limite imposto na mencionada portaria seja considerando baixo (R$ 18,27), não há previsão legal de critérios para flexibilização do requisito de baixa renda.

- Invertido o ônus sucumbencial.

- Apelação do INSS provida. Sentença reformada.”

Nesse quadro, conclui-se que o v. Acórdão não está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário o exercício da retratação.

No caso dos autos, verifica-se que o segurado foi recolhido à prisão em 12/04/2019, quando já se encontrava em vigor a Medida Provisória no 871/2019, posteriormente convertida na Lei no 13.846/2019, que promoveu relevantes alterações no art. 80 da Lei no 8.213/1991.

Com a referida alteração legislativa foi introduzido o §4o ao art. 80 da Lei no 8.213/1991, estabelecendo que a aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda deve ocorrer pela média dos salários de contribuição apurados nos 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

À época do recolhimento prisional vigorava a Portaria Interministerial MPS/MF no 9, de 15/01/2019, que fixava o limite de renda para enquadramento do segurado como de baixa renda no valor de R$ 1.364,43.

De acordo os documentos juntados aos autos, na data em que foi recolhido à prisão (12/04/2019), o segurado possuía vínculo empregatício ativo de 09/08/2010 a 09/03/2016 e 01/06/2017 a 18/04/2019. Portanto, mantinha a sua qualidade de segurado.

Ainda de acordo com os documentos, especialmente a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), verifica-se que o segurado manteve vínculo empregatício no período de 01/06/2017 a 18/04/2019, percebendo remuneração:

de R$ 1.345,58 a partir de 01/09/2017;

de R$ 1.409,23 a partir de 01/09/2018.

Assim, considerando os salários percebidos nos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão, tem-se que:

nas competências 04/2018 a 08/2018 o segurado percebia R$ 1.345,58;

nas competências 09/2018 a 03/2019 percebia R$ 1.409,23.

A soma das remunerações do período resulta em média mensal de R$ 1.382,70. Verifica-se, portanto, que a média apurada ultrapassa o limite previsto na portaria vigente (R$ 1.364,43) em apenas R$ 18,27.

Assim, verifico que é possível a flexibilização do critério econômico absoluto quando a diferença entre a renda apurada e o limite legal revela-se mínima, de forma a preservar a finalidade protetiva da Previdência Social, mesmo após a MP 871/2019. Explico.

Flexibilização do critério da baixa renda no auxílio-reclusão após a MP 871/2019 à luz do Tema 1162 do STJ

A controvérsia acerca da flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão ganhou novos contornos com o julgamento do Tema 1162 pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente em razão da modulação dos efeitos da decisão.

De fato, o STJ firmou a tese no sentido de que, a partir da vigência da MP 871/2019 (convertida na Lei 13.846/2019), não seria mais possível a flexibilização do limite máximo da renda do segurado para fins de concessão do auxílio-reclusão, ressalvada a hipótese de ausência de correção anual do valor pelo Poder Executivo.

Todavia, tal entendimento não possui aplicação retroativa irrestrita. Isso porque o próprio STJ promoveu modulação expressa dos efeitos da decisão, estabelecendo que os efeitos da tese somente se aplicam às situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do Tema 1162.

Dessa forma, para prisões ocorridas antes de 27/11/2024, ainda que já sob a égide da MP 871/2019 e da Lei 13.846/2019, não incide a vedação à flexibilização do critério da baixa renda, permanecendo hígida a possibilidade de relativização quando o excesso em relação ao teto legal for ínfimo, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção social. In verbis, consigno a tese firmada no tema 1162 do STJ, a seguir:

“Tese Firmada

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019: (iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024; (iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024”.

A modulação de efeitos, nesse contexto, tem o condão de preservar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, impedindo que uma interpretação mais restritiva seja aplicada retroativamente em prejuízo dos dependentes do segurado preso.

Assim, conclui-se que é juridicamente possível a flexibilização do critério econômico do auxílio-reclusão mesmo após a MP 871/2019, desde que o recolhimento à prisão tenha ocorrido antes de 27/11/2024, data a partir da qual a tese firmada no Tema 1162 do STJ passa a produzir efeitos vinculantes quanto à vedação da flexibilização.

Vale ressaltar que a prisão do segurado ocorreu em 12/04/2019 (Certidão de recolhimento prisional - Id. 278027547 - Pág. 16/17).

Dessa forma, o acordão embargado deve ser alterado, de modo que a retratação é positiva.

Desprovido o recurso do INSS, cabível a majoração dos honorários em grau recursal, os quais majoro em 2%, em observância aos critérios do art. 85, §2o c.c. §11o do CPC.

Concessão da tutela específica mantida.

Ante o exposto, em juízo positivo de retratação, voto por reconsiderar o v. acórdão anteriormente proferido, para NEGAR provimento à apelação do INSS, mantendo a sentença de procedência que determinou a concessão do benefício de auxílio-reclusão, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO‐RECLUSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO APÓS A MP 871/2019. APLICAÇÃO DO TEMA 1162/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. SENTENÇA RESTABELECIDA.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em apelação interposta pelo INSS no processo em que se discute a concessão de auxílio‐reclusão a dependentes de segurado recolhido à prisão em 12/04/2019, já sob a vigência da MP 871/2019, vigente à época e posteriormente convertida na Lei 13.846/2019, que alterou o critério de aferição de baixa renda. A sentença havia concedido o benefício; o acórdão anterior reformou a decisão; devolvidos os autos pela Vice‐Presidência, procede‐se à retratação à luz da tese do Tema 1162/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente possível flexibilizar o critério econômico de baixa renda para concessão do auxílio‐reclusão após a MP 871/2019, quando a média dos salários de contribuição supera o limite legal por diferença ínfima, considerando a modulação dos efeitos do Tema 1162/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 1162, fixa que a partir da vigência da MP 871/2019 não é admissível flexibilização do critério econômico, exceto quando o Poder Executivo deixar de atualizar o valor‐limite.

O próprio STJ modula os efeitos, estabelecendo que a vedação à flexibilização somente se aplica a prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do Tema 1162.

Prisões ocorridas antes de 27/11/2024 — ainda que na vigência da MP 871/2019 — permanecem submetidas ao entendimento anterior, permitindo flexibilização quando a diferença em relação ao teto legal for mínima, a fim de preservar a finalidade protetiva do benefício.

O segurado foi preso em 12/04/2019, de modo que não incide a vedação resultante da modulação de efeitos.

A média dos salários de contribuição (R$ 1.382,70) excede o limite da Portaria Interministerial MPS/MF 9/2019 (R$ 1.364,43) em apenas R$ 18,27, diferença considerada ínfima.

A flexibilização é possível para resguardar a proteção social, a proporcionalidade e a razoabilidade, alinhada à finalidade do art. 80 da Lei 8.213/1991.

O acórdão anterior divergiu da tese firmada pelo STJ, impondo‐se o juízo positivo de retratação, com restabelecimento da sentença de procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido. Acordão retratado. Retratação positiva.

Tese de julgamento:

É possível flexibilizar o critério econômico do auxílio‐reclusão para prisões ocorridas antes de 27/11/2024, ainda que vigentes a MP 871/2019 e a Lei 13.846/2019, quando o excesso sobre o limite legal revelar‐se ínfimo.

A modulação dos efeitos do Tema 1162/STJ impede a aplicação retroativa da vedação à flexibilização para prisões anteriores a 27/11/2024.

A aferição da baixa renda após a MP 871/2019 deve considerar a média dos últimos 12 salários de contribuição, admitindo‐se flexibilização apenas nos casos excepcionais previstos antes da produção dos efeitos vinculantes do Tema 1162.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 80 e §4o; MP 871/2019; Lei 13.846/2019; CPC, art. 85, §§2o e 11; Constituição Federal, art. 201, IV; Decreto 3.048/1999, arts. 116 a 119; Portaria Interministerial MPS/MF no 9/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1162 (REsp 1.958.361/SP, 1.971.856/SP, 1.971.857/SP); STF, Tema 1017 (ARE 1.163.485/SP); precedentes citados no acórdão: AgInt nos EDcl no REsp 1.917.246/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR; REsp 1.759.338/SP; AgRg no REsp 1.523.797/RS; REsp 1.479.564/SP

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, votar por reconsiderar o v. acórdão anteriormente proferido, para NEGAR provimento à apelação do INSS, mantendo a sentença de procedência que determinou a concessão do benefício de auxílio-reclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão